Tribunal: TJBA
Processo: 8006728-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006728-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: EDNEIA FERREIRA DE ASSIS NOVAIS

Advogado(s)
:
SAM MICHEL PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE
CÂNCER
INDICAD
O
EM RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TEMA 1234 DO STF E IAC 14 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PERIGO DA DEMORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Tema 1234 do STF e do Incidente de Assunção de Competência n.º 14 do STJ, compete à Justiça Estadual julgar ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, quando o valor anual do tratamento não ultrapassar 210 salários mínimos e a União não figurar no polo passivo.

2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco por relatório médico, a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e a incapacidade financeira da paciente, deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento do medicamento pelo ente municipal.

3.Configura-se o perigo da demora inverso em caso de indeferimento da medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
06728
-
3
2
.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante,
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e agravada,
EDNEIA FERREIRA DE ASSIS NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno,
conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça